Tribunal: TJMT
Processo: 1011602-93.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011602-93.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARLENE GONCALVES SAMPAIO PICOLO - CPF: 725.297.507-00 (EMBARGANTE), MAYARA RONDON DE SOUZA - CPF: 054.522.351-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO IMPUGNADO. PEDIDO DE PERÍCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Marlene Gonçalves Sampaio Picolo contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito, em razão da regularidade da contratação de empréstimo consignado, com base em documentação fornecida pela instituição financeira e ausência de prova pericial grafotécnica requerida oportunamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em:

(i) omissão quanto à devolução integral dos valores creditados na conta da autora;

(ii) erro de fato sobre o pedido de perícia grafotécnica;

(iii) contradição na aplicação da inversão do ônus da prova, à luz do art. 6º, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão relevante, pois a alegada devolução dos valores não interfere na conclusão acerca da validade do contrato firmado com base em documentação idônea.

4. Inexiste erro de fato, uma vez que o acórdão reconheceu a ausência de requerimento específico de perícia grafotécnica em momento oportuno, sendo a mera impugnação genérica insuficiente.

5. A alegada contradição também não se configura, dado que a aplicação da inversão do ônus da prova exige verossimilhança das alegações, ausente no caso concreto, conforme avaliação do Colegiado.

6. A pretensão recursal se revela como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, hipótese não admitida na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARLENE GONÇALVES SAMPAIO PICOLO, contra o v. acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado, que, nos autos da ação de “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência” (Proc. nº 1011602-93.2022.8.11.0041), ajuizada pela embargante contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de improcedência, ao entender regular a contratação do empréstimo consignado e inexistente a demonstração de fraude, além de consignar que a autora não requereu perícia grafotécnica (cf. Id. nº 317467360).

A embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão incorreu em omissão relevante, ao deixar de analisar o fato, documentalmente comprovado, de que não usufruiu dos valores creditados em sua conta, pois os teria devolvido integralmente ao banco, circunstância que afastaria qualquer enriquecimento indevido e tornaria ilegítimos os descontos mensais efetuados em seu benefício previdenciário.

Assevera, também, haver omissão e erro de fato na afirmação constante do acórdão segundo a qual não teria impugnado a assinatura aposta no contrato. Argumenta que, desde a petição inicial, contestou a autenticidade da firma e requereu expressamente a realização de perícia grafotécnica, cujo custeio deveria ser atribuído ao banco, diante de sua hipossuficiência econômica.

Aduz existir contradição no acórdão, na medida em que, embora reconheça expressamente a existência de relação de consumo, regida pelo CDC, exigiu da autora a prova técnica da falsidade da assinatura, sem aplicar o art. 6º, VIII, do referido diploma legal, que assegura a inversão do ônus da prova em favor do consumidor vulnerável.

Pede, pois, o acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar as omissões e contradições apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão, reconhecer a inexistência de contratação válida, determinar a cessação definitiva dos descontos, assegurar o direito à restituição dos valores descontados e à indenização por dano moral (cf. Id. nº 320140353).

Em contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 321788894).

O recurso foi regularmente processado e encontra-se apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões e contradições no acórdão embargado.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que jamais usufruiu dos valores depositados, os quais teria devolvido mediante depósito judicial, e contraditório ao reconhecer a relação de consumo, mas negar a inversão do ônus da prova, exigindo da consumidora prova pericial, a despeito de sua hipossuficiência.

A parte embargada, por sua vez, defende que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, sendo suficientemente fundamentado, e que os embargos têm por objetivo rediscutir o mérito da decisão.

Pois bem.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco se prestando à rediscussão dos fatos e fundamentos já apreciados.

No pronunciamento do eg. STJ, “os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha (...) Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (STJ, Segunda Seção, EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.12.2017, DJe 15.12.2017).

E, ainda, segundo Vicente Greco Filho, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto (...). A contradição é a afirmação conflitante (...). No caso de omissão, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida” (Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, 11ª ed., Saraiva, p. 260).

No presente caso, não se configuram os vícios apontados.

No tocante à alegada omissão relativa à devolução dos valores, verifica-se que tal circunstância não constitui ponto essencial ao deslinde da controvérsia, que residia na regularidade da contratação impugnada. O acórdão embargado fundamentou-se principalmente na análise da documentação apresentada pelo banco, incluindo o contrato assinado, os documentos pessoais da autora e o comprovante de crédito em conta de sua titularidade. Ainda que a devolução posterior evidencie boa-fé subjetiva, não descaracteriza a contratação regularmente comprovada, tratando-se de questão secundária, sem reflexo direto sobre a validade do negócio jurídico.

Quanto ao suposto erro de fato, observa-se que o acórdão foi explícito ao registrar que a embargante não requereu a realização de perícia grafotécnica quando oportunizada a especificação das provas, limitando-se a uma impugnação genérica. Assim, não se trata de erro de fato, mas sim de discordância quanto à valoração das provas, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

No que se refere à alegada contradição quanto à inversão do ônus da prova, verifica-se que o Colegiado analisou adequadamente a matéria, concluindo que não havia verossimilhança suficiente nas alegações da autora para justificar o deslocamento do encargo probatório, sobretudo em razão da documentação apresentada pela instituição financeira. Logo, não se trata de contradição, mas de inconformismo com o resultado do julgamento.

Ademais, os argumentos relativos aos descontos previdenciários, à boa-fé da embargante e aos alegados transtornos suportados foram exaustivamente examinados na apelação, inexistindo omissão a ser sanada.

Em síntese, o que se verifica é a intenção de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite por meio dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025